Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DA EX-COMPANHEIRA. NATUREZA TEMPORÁRIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
2. Frise-se que a referida obrigação possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso da parte contrária no mercado de trabalho ou reorganizar sua vida pessoal após o rompimento do vínculo. Na hipótese, a alimentanda é jovem, com 46 anos de idade, possui graduação em direito, e concluiu o segundo curso superior em nutrição, de modo que não nenhum impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, o que justifica a exoneração dos alimentos prestados pelo ex-companheiro.
3. Recurso conhecido e não provido.